Tribunal: TRF3
Processo: 5014006-17.2023.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
558/1327)

5014006-17.2023.4.03.6105

DJEN Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5014006-17.2023.4.03.6105

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOSE DONISETE DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO FERRAZ DE OLIVEIRA - SP261638-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 8a VARA FEDERAL

Ementa

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos tanto pela Autarquia Previdenciária em face de acórdão proferido por esta E. Oitava Turma que decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar, e, no mérito, dar parcial provimento à apelação do autor para reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 12/11/1998 e para fazer constar que nos períodos de 06/06/2000 a 28/02/2003 e de 01/02/2016 a 08/07/2019 o autor esteve exposto a agentes químicos, além de ruído, mantida a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço a contar da data reafirmada (28/06/2020), nos termos ali consignados.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) sustentou a Autarquia embargante, em apertada síntese, que o julgado incorreu em omissão ao deixar de fixar o prazo de 45 dias para incidência de juros; (ii) sustentou a parte autora que descabida a isenção do pagamento de honorários advocatícios uma vez que teria preenchido os requisitos para concessão do benefício em data anterior ao ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. Como o termo inicial do benefício foi fixado no curso do processo administrativo, não há que se falar em reafirmação da DER propriamente dita, de modo que indevida a aplicação dos juros moratórios em 45 (quarenta e cinco) dias da data do descumprimento da obrigação de fazer, bem como indevida a isenção de honorários advocatícios.

4.A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração opostos pela parte autora acolhidos. Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados.

_________

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5014006-17.2023.4.03.6105

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOSE DONISETE DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO FERRAZ DE OLIVEIRA - SP261638-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 8a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos tanto pela Autarquia Previdenciária em face de acórdão proferido por esta E. Oitava Turma que decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar, e, no mérito, dar parcial provimento à apelação do autor para reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 12/11/1998 e para fazer constar que nos períodos de 06/06/2000 a 28/02/2003 e de 01/02/2016 a 08/07/2019 o autor esteve exposto a agentes químicos, além de ruído, mantida a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço a contar da data reafirmada (28/06/2020), nos termos ali consignados.

Sustentou a Autarquia embargante, em apertada síntese, que o julgado incorreu em omissão ao deixar de fixar o prazo de 45 dias para incidência de juros.

Por sua vez, sustentou a parte autora que descabida a isenção do pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a parte autora teria preenchido os requisitos para concessão do benefício em data anterior ao ajuizamento da ação.

Assim, requerem sejam acolhidos os recursos, para que sejam sanados os vícios apontados, com efeitos infringentes, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que os recursos ora analisados foram interpostos no prazo legal.

Entendo que assiste razão ao autor no que tange à fixação dos honorários advocatícios, de modo que é necessário tecer alguns esclarecimentos a respeito.

Como o termo inicial do benefício foi fixado no curso do processo administrativo, não há que se falar em reafirmação da DER propriamente dita, de modo que indevida a aplicação dos juros moratórios em 45 (quarenta e cinco) dias da data do descumprimento da obrigação de fazer, bem como indevida a isenção de honorários advocatícios.

Correta, portanto, a parte autora ao requerer a condenação em honorários advocatícios.

Assim, deve a decisão embargada passar a ter a seguinte redação:

A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

Quanto à fixação dos juros e correção monetária, correto o voto embargado, Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA para fixar os honorários advocatícios e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO INSS, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos tanto pela Autarquia Previdenciária em face de acórdão proferido por esta E. Oitava Turma que decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar, e, no mérito, dar parcial provimento à apelação do autor para reconhecer a especialidade do período de 06/03/1997 a 12/11/1998 e para fazer constar que nos períodos de 06/06/2000 a 28/02/2003 e de 01/02/2016 a 08/07/2019 o autor esteve exposto a agentes químicos, além de ruído, mantida a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço a contar da data reafirmada (28/06/2020), nos termos ali consignados.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) sustentou a Autarquia embargante, em apertada síntese, que o julgado incorreu em omissão ao deixar de fixar o prazo de 45 dias para incidência de juros; (ii) sustentou a parte autora que descabida a isenção do pagamento de honorários advocatícios uma vez que teria preenchido os requisitos para concessão do benefício em data anterior ao ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. Como o termo inicial do benefício foi fixado no curso do processo administrativo, não há que se falar em reafirmação da DER propriamente dita, de modo que indevida a aplicação dos juros moratórios em 45 (quarenta e cinco) dias da data do descumprimento da obrigação de fazer, bem como indevida a isenção de honorários advocatícios.

4.A verba honorária de sucumbência incide no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração opostos pela parte autora acolhidos. Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados.

_________

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos declaratórios opostos pela parte autora e rejeitar os embargos declaratórios opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão